Tribunal: TJES
Processo: 5000551-42.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-42.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAN BELISARIO DOS SANTOS

APELADO: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA BELISARIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
.
EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA
.

DESPESAS FUNERÁRIAS POR CONTA DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DO FALECIDO.
ORIGEM
DO CRÉDITO
COMPROVAD
A.
RESTITUIÇÃO DEVIDA
. RECURSO PROVIDO. 1.
H
avendo robustez nas alegações de fato e nas provas documentais acostadas pela apelante na origem,
sendo revel a apelada,
não vejo como deixar de aplicar o disposto no art. 344 do CPC, sendo o caso de se presumirem verdadeiras as alegações autorais.
2.

N
os termos
d
os arts. 1.
99
7
e 1.99
8
do CC, a herança responde pelas dívidas do falecido,
inclusive quanto às despesas funerárias,
enquanto não realizada a partilha.
No caso dos autos, por expressa previsão legal, tenho que as despesas decorrentes do sepultamento do Sr. João Batista, na monta de R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais), devem correr por conta da herança.
3.

Q
uanto
a
os valores despendidos
co
m a quitação d
os eletrodomésticos que guarneciam a casa do falecido,
observo que c
onsta
m
nos autos provas da origem do crédito
e
do pagamento
do débito, não se tratando de obrigação unilateralmente assumida pela apelante, mas pelo próprio falecido.
4.
Assim,
considerando ainda a aplicação dos efeitos materiais da revelia, faz jus a apelante ao ressarcimento
dos valores pleiteados
em face do espólio.
5
.

Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000551-42.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIAN BELISARIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: BERNADETE DALL ARMELLINA - ES7210
APELADO: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA BELISARIO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: SIMONE GRACIANO VIEIRA

VOTO

Como relatado, t
rata-se de recurso de
apelação
cível interposto contra a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou improcedente o pedido autoral de
reconhecimento
de crédito
junto ao espólio de João Batista dos Santos, para fins de habilitação em inventário, julgando ex
tinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que
(i)
promoveu, junto ao processo de inventário do requerid
o
, ação de
h
abilitação de
c
rédito (nº 0001039-53.2021.8.08.0016), visando o ressarcimento das

despesas que teve com o passamento de seu irmão
;
(ii)

naqueles autos, diante da oposição parcial da inventariante, o juízo entendeu que a
parte controvertida d
as despesas deveria ser reivindicada n
a via
de ação ordinária de cobrança determinou a reserva de crédito;
(iii)
possui crédito junto ao espólio requerido no valor de R$20.900,00, que perfaz o montante atualizad
o
de R$30.528,28, o que levou ao ajuizamento da presente ação de cobrança;
(i
v
)
em razão da ausência de apresentação de contestação pela agravada,
devem ser aplicados os efeitos materiais da revelia
.

Rememorando os fatos aludidos na origem, a ora apelante ajuizou ação de cobrança em face do ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DOS SANTOS, tendo por causa de pedir
os débitos de R$ 15.150,00, despendidos na realização do funeral do
de cujus
; e R$5.750,00, referente às parcelas remanescentes do pagamento de determinados móveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência do falecido, quitadas pela requerente
.

O magistrado de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido, com base nas seguintes alegações:

“
[...] Pessoalmente citada dos termos da petição inicial (ID 29594654), a inventariante na qualidade de representante legal do espólio requerido deixou de apresentar contestação, razão pela qual, na forma do art. 344 do CPC, decreto a sua revelia. Todavia, deixo de aplicar os efeitos da hipotética confissão, na forma do art. 345, inciso IV do CPC.

[...]

Pelo que se infere dos autos, verifico que as obrigações aqui discutidas foram assumidas de maneira independente e unilateralmente pela parte autora, dado que, o que paira sobre os fatos narrados na inicial e nos autos da habilitação de crédito1 (ID 27474933), é que
a requerente, por si só, tomou frente à organização do funeral do falecido (seu irmão), ao passo que por espontânea vontade quitou uma dívida em nome do
de cujus
.

Logo, percebe-se que a requerente assumiu a obrigação ora referida por livre e espontânea vontade, sem levar em conta que o falecimento do requerido comporta o
princípio da saisine
, transferindo, autom
a
ticamente ao espólio os bens, dívidas, direitos e obrigações deixadas pelo de cujus após o seu falecimento, garantindo aos credores meios legais para exigirem o adimplemento da obrigação pelo espólio, neste caso, representado pela inventariante.

Nesse ínterim, a requerente, ao realizar o pagamento das respectivas obrigações, atraiu para si a aplicação do art. 306 do Código Civil, no qual expressa que “o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação.”

À luz do indigitado dispositivo, verifico que o
de cujus
possuía, à data de seu falecimento, bens suficientes a garantir o adequado adimplemento das obrigações as quais, repiso, foram voluntariamente pagas pela requerente, ante a existência de inventário em seu nome (processo n.º 0000533-77.2021.8.08.0016).

Ressalta-se ainda, que o desconhecimento da dívida pelo espólio, o que se comprova nos autos de habilitação de crédito, revela que a requerente, ao efetuar o pagamento dos respectivos valores, tinha que notificar ao requerido de que as mesmas existiam, a fim de oportunizar à parte demandada a oportunidade pagá-la ou elidi-l
a
, assim como os demais credores possuem meios legais para exigir o crédito não adimplido, o que verdadeiramente não ocorreu.
[...]”

Pois bem.

Inicialmente,
quanto aos efe
i
tos da revelia, dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil que
“
s
e o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

No caso dos autos, verifico que a requerida foi devidamente citada para contestar os autos, na qualidade de inventariante do Espólio de João Batista Belisário dos Santos, inclusive sob advertência expressa de aplicação dos efeitos materiais da revelia (Mandado de ID 8742611). Ainda assim, quedou-se silente a ora apelada.

Nes
t
e cenário, havendo robustez nas alegações de fato e nas provas documentais acostadas pela apelante na origem, em que pese a fundamentação do magistrado de primeiro grau,
não vejo como deixar de aplicar o
disposto n
o art.
344
do CPC, sendo o caso de se presumirem verdadeiras as alegações autorais.

Fixadas tais premissas,
passo a analisar a responsabilidade do espólio pela satisfação do crédito alegado.

Como cediço, nos termos
d
os arts. 1.
99
7
e 1.99
8
do CC, a herança responde pelas dívidas do falecido,
inclusive quanto às despesas funerárias,
enquanto não realizada a partilha, momento a partir do qual passam a responder os herdeiros, observados limites estabelecidos pelas forças da herança,
ex vi:

Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Art. 1.998.
As despesas funerárias
, haja ou não herdeiros legítimos,
sairão do monte da herança
; mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo.

Nesse passo, por expressa previsão legal, tenho que as despesas
decorrentes do sepultamento do Sr. João Batista, na monta de R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta reais),
devidamente comprovadas pel
a Nota Fiscal
de fl. 0
7

dos autos da habilitação de crédito (processo n° 0001039-53.2021.8.08.0016 – ID 8742602)
, devem correr por conta da herança.

Da mesma forma
, quanto ao pleito de ressarcimento dos valores despendidos
com
os eletrodomésticos
que guarneciam a casa do falecido,
observo que a apelada logrou demonstrar a origem do crédito, fazendo jus à restituição do montante. Explico.

Da detida análise dos autos da habilitação
(processo n°
0001039-53.2021.8.08.0016
), verifico que
o canhoto d
o
Pedido
n° 5557
(fl. 09) e as Notas Fiscais que o acompanham (fl. 08) foram emitidos em nome do Sr. João Batista Belisário dos Santos,
inclusive com a indicação do documento pessoal do consumidor,
dando conta de
que os móveis e eletrodomésticos foram por ele adquiridos.

Vale dizer: não se trata de obrigação unilateral assumida pela apelante,
como consignado em sentença,
mas de negócio jurídico firmado pelo próprio falecido, pessoalmente e em benefício próprio, junto à empresa “Kiko Sat”

Quelia
Pagio

Betini –
EPP.

Especificamente quanto
à prova do
pagamento, o
r
ecibo
acostado pela requerente n
aquele
s mesmos autos d
e
habilitação, em cópia autenticada
(fl. 10),
comprova a quitação
d
as parcelas em aberto
pela Sra.
Lilian
dos Santos,
no valor
total
de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais),
além de
corrobora
r
a titularidade da compra efetuada pelo
de cujus
.

Como sabido, a melhor exegese dos arts. 304 e 346, inciso III, do Código Civil levam à conclusão de que o terceiro interessado pode levar a efeito o pagamento da dívida, em proveito do devedor originário, subrogando-se de pleno direito na posição do credor para fins de cobrança e exercício do direito de regresso.

Logo, constando nos autos provas acerca da origem do crédito, bem como a prova do pagamento, considerando ainda a aplicação dos efeitos materiais da revelia, não vejo como manter a
sentença
recorrida, fazendo jus a apelante ao ressarcimento dos valores pleiteados em face do espólio.

A
demais
, em que pese a fundamentação do magistrado na origem, entendo não ser o cas
o de aplicação do art. 306 do Código Civil,
que tão somente ressalva ao devedor originário a possibilidade de opor defesas de natureza pessoal ao terceiro que paga a dívida
s
em
seu
conhecimento ou consentimento
.

Co
m efei
to, referid
o
d
ispositivo
trata dos casos em que o devedor,

havendo meios legais de ilidir a pretensão do credor primitivo
, sofreria
injustificado
prejuízo se tivesse que reembolsar
o terceiro que paga sua dívida
, significando inaceitável oneração de sua posição na relação obrigacional por fato de
outrem
.

Não é este o caso dos autos –
porquanto
, insisto, o devedor originário (espólio de João Batista), ora representado por sua inventariante, sequer contestou a presente demanda, muito menos apresentou defesa de natureza pessoal que pudesse ser oposta à empresa de eletrodomésticos como meio de impedir a cobrança.

Com base nesses argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido formulado na inicial, a fim de
condenar o espólio ao pagamento do
crédito

de
R$ 20.900,00
(vinte mil
e novecentos reais
), com correção monetári
a
do efetivo desembolso pelo IPCA-E e juros de mora da citação pela SELIC, vedada
su
a
cumulação com
qualquer outro

índice
.

Em virtude da nova feição sucumbencial, condeno a
apelada
ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

Com o julgamento colegiado, preclusas as vias recursais, t
ranslade-se cópia do acórdão e voto condutor aos autos do inventário judicial (processo n° 0000533-77.2021.8.08.0016), para
regular prosseguimento da habilitação
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.